Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. OBJETOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
1. A litispendência, verificada quando uma ação é idêntica a outra, por possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, é causa de extinção, sem julgamento do mérito, da demanda por último ajuizada.
2. A tramitação concomitante de ação de execução de título extrajudicial e ação anulatória de negócio jurídico envolvendo as mesmas partes não retrata litispendência por inexistência de identidade na causa de pedir e no pedido.
3. É admitido a propositura de ação de execução amparada em título extrajudicial, ainda que existente discussão judicial relativa ao débito nele contido.
4. A existência de ação anulatória de negócio jurídico não é causa de suspensão da execução de título extrajudicial envolvendo as mesmas partes, por prejudicialidade, se não houver demonstração de que tratam do mesmo objeto.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.